Tribunal: CARF
Processo: 10166.002802/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002802/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.381 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SONIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04/08), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
55,23
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002802/2009-61
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002802/2009-61

Multa de Ofício (passível de redução)
41,42
Juros de Mora (calculado até 28/11/2008)
17,11
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 28/11/2008)
0,00
Total do Crédito Tributário
113,76
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005. Fonte
Pagadora: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ
33.754.482/0001-24). Valor: R$ 5.280,62. IRRF: R$ 190,32.
A base legal do lançamento encontra-se descritas às fl. 06 e 08.
A ciência do lançamento ocorreu em 19/02/2009 (fls. 46) e, em 19/03/2009, a
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 e 02 alegando, em síntese, que:
- no ano de 2003, a contribuinte desligou-se do quadro de funcionários do Banco
do Brasil e, conseqüentemente, da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil – Previ;
- em decorrência do desligamento da PREVI, passou a ter direito ao resgate das
contribuições que havia feito àquela Entidade ao longo dos anos, o que foi
realizado em duas partes: um valor à vista (Saldo DR) e o restante (Saldo da
DRM) dividido em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iniciando-se em
julho/2003, conforme Anexo II;
- registra-se que, tanto o valor restituído à vista quanto ao montante a ser
parcelado já eram os totais líquidos, ou seja, sofreram, em 2003, as devidas
retenções legais, em especial a do imposto de renda retido na fonte, conforme
Anexo II.
- ressalta que todos os rendimentos acima mencionados e as respectivas
retenções tributárias foram lançadas na Declaração de Ajuste Anual exercício
2004, ano-calendário 2003, conforme Anexo III;
- desde então, a contribuinte vem recebendo, até a presente data, as parcelas
líquidas mensais, as quais sofreram correção monetária anual. Da mesma forma,
desde o ano de 2004, tais rendimentos são lançados em suas declarações sob a
rubrica de já tributados na origem;
- efetivamente, por um lapso, tais rendimentos, num total de R$ 5.280,62, não
foram lançados na Declaração de Ajuste Anual exercício 2006, assim como
também não foi lançado o valor de R$ 190,32 indevidamente retido pela PREVI,
naquele ano, a título de Imposto Retido na Fonte, Anexo IV.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RESGATE DE VALORES PAGOS A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Mantém-se a omissão de rendimentos apurada, quando o impugnante não
logra infirmar as informações constantes em DIRF emitida pela fonte
pagadora.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002802/2009-61

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/02/2012 (e-fl. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 30/07/2012 (e-fls. 69), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminar de tempestividade (mudança de
endereço, endereço presente em sistemas governamentais, busca pessoal do resultado do
Acórdão) e que o crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto, ocorrência
de bitributação e que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados
estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Inicie-se então com análise da tempestividade e da admissibilidade do recurso.
De pronto deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas no
endereço tributário eleito pelo sujeito passivo e atualizado pelo mesmo nos bancos de dados
da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97) (grifei)
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do interessada em eximir-se de
sua própria obrigação de indicar seu endereço tributário logo quando cabível. Ademais indique-
se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é
de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou responsável ou de suas condições e
dificuldades pessoais, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento.
Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por
infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Assim, nos termos do art. 23, do Decreto no 70.235/1972 – PAF , foi publicado o
Edital DICAT/DRF/BSB 001/2012 (e-fl. 61), afixado em 01/02/2012, com ciência consumada
em 16/02/2012.
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Como o recurso voluntário foi interposto somente em 30/07/2012 (e-
fls. 69), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 63).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Complemente-se indicando que o acompanhamento pretendido de Sessões de
Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento Interno deste CARF,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002802/2009-61

aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas alterações
subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido. E não há
intimação específica por parte da Administração para tal fim, o que se verifica é a publicação da
pauta da sessão de julgamento, consoante Diário Oficial da União (Artigo 55, §§ 1.o e 2.o do
Anexo II, do RICARF).
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original